Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005715-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVANTE), JACELI MARIA DI DOMENICO GANDOLFI - CPF: 580.067.539-20 (AGRAVADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

No que diz respeito à perícia, como bem esclareceu o Magistrado singular na decisão guerreada, esta foi requerida pela parte autora, sendo inaplicável o pedido de desistência por quem não a pleiteou.

Quanto ao valor dos honorários periciais, este deve ser arbitrado em montante justo, que leve em conta a sua qualificação, o grau de dificuldade do trabalho e o tempo estimado para realizá-lo, bem como as despesas intrínsecas.

No caso concreto, a perícia grafotécnica é de baixa complexidade, consistindo na análise de apenas 01 (um) documento e não exige prazo considerável nem tem custo elevado. Logo, os R$6.300,00 estabelecidos na primeira instância são excessivos.

Embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1º e 2º graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis (Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos), o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta e trinta reais), podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos e obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SABEMI SEGURADORA SA contra decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos materiais e Danos Morais nº 100007207.2022.8.11.0037, movida em seu desfavor por JACELI MARIA DI DOMENICO GANDOLFI, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de desistência da prova pericial pela parte que sequer postulou pela produção da prova, bem ainda homologou a proposta de honorários do perito no valor de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Em suas razões, anota o agravante que ao indeferir o pedido de desistência, a um só tempo, o juízo a quo vulnera os princípios da legalidade, da ampla defesa e da ausência de fundamentação da decisão.

Alega que, em que pese existir o deferimento da realização da prova pericial, é direito da parte requerer a desistência da prova postulada, não havendo instrumento processual hábil para, contra sua vontade, obrigá-la a produzir.

Assevera que a referência para a fixação de honorários periciais em processos em que há beneficiários da justiça gratuita é a tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça (que se encontra no valor médio de R$ 400,00, sendo que perícias muito mais complexas, como, por exemplo, liquidação de sociedades civis e mercantis, se encontra no valor máximo de R$ 830,00.

Defende que os honorários periciais devem ser fixados dentro dos parâmetros relativos à complexidade da causa e a natureza do trabalho pericial, assim, como o tempo despendido pelo expert e suas despesas com a elaboração do laudo.

Assim, requer seja este recurso recebido, concedendo-lhe o Efeito Suspensivo, devendo ao final, ser revogada a decisão que não acolheu a desistência da perícia com consequente julgamento antecipado. Caso não seja esse o entendimento, requerer que seja reduzido o valor dos honorários arbitrados.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 206281188).

Contraminuta da parte agravada (ID 207141697).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por
JACELI MARIA DI DOMENICO GANDOLFI em face de SABEMI – SEGURADORA S/A, cuja pretensão material fundamenta-se na negativa de formalização do contrato de seguro, que justifique os descontos do benefício previdenciário nº 113.844.845-9 (pensão por morte), da conta corrente nº 1001024-1, agência 1458, Banco Bradesco S/A, com a instituição demandada.

Em sede de tutela provisória de urgência postula pela suspensão dos descontos efetuados no Benefício nº 113.844.845-9, pelo contrato de seguro.

Ao analisar, o Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos efetuados no Benefício nº 113.844.845-9, decorrentes do contrato de seguro junto à requerida.

Em seguida determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente.

A parte Autora requereu que o contrato seja remetido a perícia grafotécnica, por se tratar de prova indispensável para o deslinde do feito para demonstrar que a assinatura constante no documento não é da autora (ID 113532409).

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo deferiu a produção da prova pericial grafotécnica postulada pela autora e nomeou perito.

Ressaltou que, de acordo com o art. 95, caput, do CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Destarte, sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, o pagamento dos honorários do perito deverá ser efetuado ao final do processo pela requerida, se for vencida. Porém, o Estado deverá pagar a perícia, caso a ação seja julgada improcedente.

O perito nomeado apresentou proposta de honorários de R$ R$ 6.300,00 para análise da assinatura apócrifo lançada no documento questionado.

Intimadas, a parte autora manifestou concordância com

valor; já a Requerida informou que não localizou o contrato original, bem como não possui interesse na realização da perícia grafotécnica, requerendo assim a desistência da mesma. Outrossim, informa que não tem interesse no custeio da perícia, nem na realização da mesma, optando desde já pela perda da prova e pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Ao analisar a questão, o Juiz a quo ressaltou que a prova pericial foi requerida pela autora, sendo incabível a desistência da prova por parte que quem sequer postulou por sua produção. Assim, inexistindo oposição, homologou os honorários periciais em R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Inconformada, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

No que diz respeito à perícia, como bem esclareceu o Magistrado singular na decisão guerreada, esta foi requerida pela parte autora, sendo inaplicável o pedido de desistência por quem não a pleiteou.

No que tange ao valor dos honorários periciais, este deve ser arbitrado em montante justo, que leve em conta a sua qualificação, o grau de dificuldade do trabalho e o tempo estimado para realizá-lo, bem como as despesas intrínsecas.

No caso concreto, a perícia grafotécnica é de baixa complexidade, não exige prazo considerável nem tem custo elevado.

Logo, os R$6.300,00 estabelecidos na primeira instância são excessivos.

O trabalho do auxiliar da administração da justiça tem por regulamento maior o critério judicial, não estando, por isso, o magistrado na obrigação de fixar os honorários do perito de acordo com as tabelas editadas por entidades de classe, nem de arbitrá-los de acordo com o valor da causa.

Com efeito, as partes não estão obrigadas a anuir com a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert e, caso considerada excessiva, deve ser reduzida dentro do patamar usualmente utilizado.

Por isso, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1º e 2º graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis (Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos), o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta e trinta reais), podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

No caso, a perícia consiste na análise de apenas 01 (um) documento, em tese.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos e obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional. Neste rumo, trago os seguintes precedentes, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CONHECIMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO INTIMANDO O PERITO PARA SE MANIFESTAR, E AINDA A NOMEAÇÃO DE OUTRO EXPERT. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo os honorários periciais considerados elevados, deve o Juízo oportunizar sua redução, ou nomear outro expert para o encargo que se digne a realizar a perícia por preço mais módico. (TJPR - 16ª C.Cível - 0037557-73.2018.8.16.0000 - Colorado - Rel.: Paulo Cezar Bellio - J. 12.12.2018) 2. Os honorários periciais devem ser fixados de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos, dentre outros. A redução só tem cabimento quando a quantia fixada não for condizente com as peculiaridades do caso concreto, tampouco com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0045168-14.2017.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 13.06.2018)” (TJ-PR, AI: 0008511-05.2019.8.16.0000, Rel.: Des. Luiz Antônio Barry, 16ª Câmara Cível, Julgado em 08/05/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.” (TJ-MT, RAI nº. 1000958-20.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DEREPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL VINCULADAS À CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.” Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução.” (TJ-MT, RAI nº. 1025611-86.2022.8.11.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023)

Nestas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais, nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024